Tribunal: TCU
Processo: 023.433/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Dulcineia Sansone Morales contra o Acórdão 3.381/2022-TCU-2a Câmara, que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 16.719/2021-TCU- 2a Câmara, por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro. A irregularidade consignada no ato examinado refere-se à incorporação de vantagem de quintos em razão do exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Dulcineia Sansone Morales, contra o Acórdão 3381/2022-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento ao pedido de reexame que pretendia reformar o Acórdão 16719/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o TCU julgou seu ato de aposentadoria ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento desta decisão à embargante.